Tribunal: TJDFT
Processo: 0743552-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MORTE. AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.° 769/2008. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 30-A, II, b, da Lei Complementar Distrital n.° 769/2008, com a redação dada pela Lei Complementar n.° 840/2011, a pensão temporária só é devida ao menor que estiver sob a tutela do servidor, à época de seu falecimento.
2. A Administração Pública, em matéria previdenciária, deve-se pautar pelo princípio da legalidade, não cabendo, em regra, interpretação extensiva da norma, para concessão de benefícios.
3. Não comprovado que a neta vivia sob a tutela legal da avó, há que se indeferir a pensão por morte, instituída pela Lei Complementar Distrital n.° 769/2008.
4. Recurso conhecido e desprovido.